Tribunal: STF
Processo: Rcl 64136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF, NA ADC Nº 48/DF, NA ADI Nº 5.625/DF E NO RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Claro S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1001089-62.2020.5.02.0712, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício em favor do beneficiário, com a desconsideração de contrato de natureza civil (representação comercial) firmado entre as partes. Foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. Na sequência, foram interpostos recurso de revista e respectivos agravos de instrumento e interno, todos desprovidos.

    3. Assevera que, nos julgados apontados como paradigma, foi declarada a “licitude de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”, inclusive da terceirização da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Pontua, entretanto, que a decisão reclamada desconsidera a existência da lei que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos (Lei nº 4.886, de 1965), em cujo texto se prevê que essa espécie de representação,  “por intermédio de pessoa jurídica que não integra a cadeia produtiva e das atividades empresariais, diante da dinâmica de mercado nas relações de Cooperação Comercial (Agente Autorizado)”.

    4. Sustenta que o Tribunal reclamado contrariou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, ao reconhecer o vínculo empregatício e a sua responsabilidade subsidiária pelas respectivas verbas trabalhistas, a partir da desconsideração da validade de contrato firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas.

    5. Defende, ante a alegação de fraude na relação entre os  pactuantes, que “não caberia à Justiça do Trabalho apreciar a validade de contratos disciplinadores de relações de natureza comercial, ainda que juízo desse feitio fosse exercido à luz de alegações de configuração de fraude trabalhista”. Cita precedente deste STF no que se refere às relações comerciais, pontuando que, “ainda que fosse o caso de haver discussão de fraude (e não houve sequer discussão no caso da in/validade do negócio jurídico ou mesmo fraude na relação entre as reclamadas), não seria o caso de se responsabilizar a empresa com quem se fez o acerto comercial“.

    6. Discorre acerca dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Aponta licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho calcadas na autonomia da vontade

    7. Requer a concessão de medida cautelar, para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, declarando-se a licitude da relação jurídica controvertida.

    8. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na presente reclamação, para o fim de cassar a decisão impugnada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra fosse proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Corte Suprema (e-doc. 29).

    9. A parte beneficiária interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso e a improcedência do pedido formulado na reclamação (e-doc. 35).

    10. O exame mais detido deste feito, à luz das razões trazidas pela parte agravante, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

14. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, da ADI nº 5.625/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).

16.  Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

17. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).

18. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

19. No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 7-8; destaques acrescidos):

“4- RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
O reclamante pugna pela responsabilização subsidiária da 2ª ré, CLARO S.A. Afirma, em síntese, que a referida empresa foi beneficiada pelos serviços prestados pelo recorrente durante todo o período contratual. 
E com razão. 
Na hipótese, a 2ª reclamada, CLARO S.A, não nega a prestação de serviços por parte do recorrente. Ademais, verifica-se que as rés celebraram entre si contrato de prestação de serviços, por meio da qual o reclamante prestou serviços no período objeto da condenação. 
O fato de a prestação de serviços ter beneficiado a tomadora já é suficiente para que responda, de forma subsidiária, sendo irrelevante a análise da prestação de serviços com a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia - subordinação direta, exclusividade e/ou pessoalidade -, ou mesmo o labor ligado à atividade fim da tomadora; trata-se de empresa privada que responde subsidiariamente pelas verbas não adimplidas pelo real empregador. 
Portanto, em virtude da modalidade de contratação noticiada, mister se faz declarar a existência de responsabilidade subsidiária da tomadora, nos termos da Súmula 331 do C. TST, que tem como fundamento o ordenamento jurídico vigente, inclusive a Constituição. 
Saliente-se que não há violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II e 37, caput, da Constituição Federal). A condenação está de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana do trabalhador, da legalidade e função social da empresa, ou seja, direitos fundamentais previstos na própria Constituição Federal.
Deste modo, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, CLARO S.A., nos termos da Súmula 331 do C. TST. 
A declaração de responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços não pressupõe a prova da insolvência da devedora principal; no presente momento processual, fica estabelecido que a tomadora de serviços responderá pelos créditos trabalhistas deferidos nesta ação, de forma subsidiária, caso o real empregador não cumpra tais obrigações. 
Por certo, a ora recorrida tão somente arcará com o montante da condenação caso não o faça a devedora principal, segunda reclamada, cabendo, ainda, direito de regresso contra a prestadora, que não cumpriu suas obrigações trabalhistas e das atribuições advindas do contrato de prestação de serviços.”

20. Observa-se que, na espécie, a autoridade reclamada julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor da demanda em face da empresa Rejane Borges Comércio de Equipamentos de Telecomunicações em Geral, e reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa ora reclamante pelos débitos trabalhistas inadimplidos. 

21. Esse contexto evidencia a ausência da necessária relação de aderência entre o conteúdo dos paradigmas que se reputam violados e os fundamentos do ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia no tocante à responsabilidade subsidiária da reclamante, enquanto tomadora de serviços, no âmbito de contrato de parceria comercial firmado com a empresa prestadora, conjuntura que em momento algum foi objeto de análise no âmbito dos mencionados paradigmas.

22. Destarte, repiso que na decisão reclamada não houve qualquer debate quanto ao vínculo empregatício existente entre a reclamante e o autor da demanda trabalhista, tampouco quanto à eventual ilicitude da contratação firmada entre ela e a prestadora. Em verdade, a parte ora reclamante foi condenada, em caráter subsidiário, ao pagamento das verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratante (Rejane Borges Comércio de Equipamentos de Telecomunicações em Geral), esta sim vinculada ao trabalhador em sentido formal. 

23. Essa compreensão é corroborada, inclusive, pelas informações prestadas pelo Órgão reclamado, das quais constou (e-doc. 13): 

“(...) a matéria relacionada ao reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa CLARO S.A., ora reclamante, e o trabalhador (ADPF nº 324/DF, ADC n.º 48/DF, ADI n.º 5.625/DF e RE n.º 958.252-RG/MG – Tema n.º 725 do Quadro de Repercussão Geral), não fora examinada no âmbito desta Corte superior, por não ter sido objeto de insurgência recursal. 
2. Mediante decisão monocrática proferida pelo Relator, Exmo. Ministro Augusto César Leite de Carvalho, publicada em 28/2/2023, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa reclamante, mantendo-se, assim, o acórdão prolatado pela Corte de origem, por meio do qual fora reconhecida a responsabilidade subsidiária da empresa CLARO S.A, pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos em favor do obreiro.” 

24. Dessa forma, a discussão insculpida na ação de origem refere-se à natureza jurídica da relação estabelecida entre as empresas Rejane Borges e Claro S.A, sendo certo que o ato reclamado concluiu que “o fato de a prestação de serviços ter beneficiado a tomadora já é suficiente para que responda, de forma subsidiária, sendo irrelevante a análise da prestação de serviços com a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia - subordinação direta, exclusividade e/ou pessoalidade -, ou mesmo o labor ligado à atividade fim da tomadora; trata-se de empresa privada que responde subsidiariamente pelas verbas não adimplidas pelo real empregador. Portanto, em virtude da modalidade de contratação noticiada, mister se faz declarar a existência de responsabilidade subsidiária da tomadora, nos termos da Súmula 331 do C. TST, que tem como fundamento o ordenamento jurídico vigente, inclusive a Constituição” (e-doc. 3, p. 7).

25. Desse modo, não há como reconhecer a identidade da matéria constante do paradigma e a discussão trazida nesta reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se julgados de ambas as Turmas desta Corte, em casos semelhantes ao que ora se analisa:

“Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Responsabilidade subsidiária. Contrato civil de prestação de serviços de transporte de passageiros. Inexistência de contratação para o exercício da atividade de transporte de cargas. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 
1. No julgamento da ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 
2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado, o qual declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 71.454-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/10/2024 e p. 24/10/2024; grifos nossos).

“Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 725 RG, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 5.625/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 3. Ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, ora agravante, quanto aos créditos trabalhistas, a Justiça do Trabalho decidiu em harmonia com os precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
4. A licitude da terceirização não afasta a responsabilidade subsidiária das tomadoras de serviço, consoante fixado no Tema 725 RG. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 76.383-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 25/04/2025; grifos nossos)
26. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (e-doc. 29) e, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental (e-doc. 35). Sem honorários conforme entendimento prevalecente na Segunda Turma.

Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator